Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0023246-43.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO SANTOS DE GUSMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS DE GUSMAO DESPACHO Compulsando os autos observo que, fui Relator do recurso de apelação interposto contra sentença na fase de conhecimento, conforme se observa o acórdão de Id. 3832970, o qual transitou em julgado em 11/06/2018 (Id. 4480309). Sendo assim, e, em observância que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de interposição de novo recurso, contra uma nova sentença, agora em fase de cumprimento de sentença, a retomada da marcha processual deve observar a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a redistribuição destes autos, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Brasília,17 de fevereiro de 2022 11:59:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA